Tribunal: TJBA
Processo: 8069185-97.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069185-97.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MICHAEL DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
DIOGO AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL ILÍQUIDA. OBRIGAÇÃO POR QUANTIA CERTA A SER LIQUIDADA. HONORÁRIOS CORRETAMENTE FIXADOS EM PERCENTUAL DO VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA INAPLICÁVEL ÀS CAUSAS QUE POSSUEM CONDENAÇÃO, AINDA QUE PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069185-97.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante MICHAEL DA SILVA SANTOS e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à presente apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça